Tribunal: TJSP
Processo: 1055970-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Legitimidade de parte da litisconsorte Tam – Linhas Aéreas S/A. – Serviço prestado via "codeshare" – Acordo comercial entre as transportadoras – Em se tratando, ademais, de inequívoca relação de consumo, aplica-se, à espécie, a regra veiculada pelo parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90 – Dano moral

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Legitimidade de parte da litisconsorte Tam – Linhas Aéreas S/A. – Serviço prestado via "codeshare" – Acordo comercial entre as transportadoras – Em se tratando, ademais, de inequívoca relação de consumo, aplica-se, à espécie, a regra veiculada pelo parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90 – Dano moral evidenciado – Além de a transportadora não ter comprovado a prestação de qualquer assistência às passageiras (Artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil), não se pode olvidar que o evento experimentado pelas autoras transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento contratual – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Incumbe salientar que, não bastante o transtorno gerado para o embarque das passageiras em relação ao voo de conexão, suas bagagens somente lhes foram entregues após um dia do desembarque - Inexistência de óbice à livre fixação do "quantum" indenizatório – Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1055970-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM - LINHAS
AÉREAS S/A, são apelados ANDREA YURIKO KATO e MIOKO SUETAKE
TAKAKURA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055970-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 43835 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 43835
APEL. No: 1055970-98.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Adriana Borges de Carvalho
APTE.: Tam Linhas Aéreas S/A.
APDAS.: Andrea Yuriko Kato e outra
Apelação
Ação indenizatória
Contrato de transporte
aéreo
internacional

Legitimidade
de
parte
da
litisconsorte Tam Linhas Aéreas S/A. Serviço prestado
via
“codeshare”

Acordo
comercial
entre
as
transportadoras Em se tratando, ademais, de inequívoca
relação de consumo, aplica-se, à espécie, a regra
veiculada pelo parágrafo único do artigo 7o, da Lei no
8078/90
Dano moral evidenciado
Além de a
transportadora não ter comprovado a prestação de
qualquer assistência às passageiras (Artigo 14, da
Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de
Aviação Civil), não se pode olvidar que o evento
experimentado
pelas
autoras
transcendeu
o
mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam
ser
causados
por
um
comezinho
descumprimento
contratual Adequação da verba indenizatória arbitrada
Incumbe salientar que, não bastante o transtorno gerado
para o embarque das passageiras em relação ao voo de
conexão, suas bagagens somente lhes foram entregues
após um dia do desembarque - Inexistência de óbice à
livre fixação do “quantum” indenizatório Embora não se
olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a
prevalência dos tratados internacionais sobre a lei
consumerista no que tange às viagens internacionais,
impende destacar que a limitação do montante da
indenização
esculpida
pelo
artigo
22,
item
1, da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional
(Convenção
de
Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos
materiais Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Andrea Yuriko Kato e Mioko
Suetake Takakura em face de Tam Linhas Aéreas S/A., sob alegação de que
adquiriram passagens aéreas da requerida para o voo São Paulo-Singapura, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055970-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 43835 – FERNANDO 3/7
conexão em Londres, nas datas de 06.04.2019, com embarque programado para às
23h50min, e 08.04.2019, com embarque às 17h25min, respectivamente, e que a
autora Andrea, por falha de comunicação entre a transportadora requerida e a
empresa Quantas, não conseguiu realizar seu “check-in” para o segundo voo.
Sustentaram que conseguiram embarcar no segundo trecho somente às 21h05min
do dia 08.04.2019, o que acarretou no atraso na conclusão da viagem. Sustentaram,
ainda, atraso na entrega de suas bagagens. Pugnaram pela reparação do abalo
moral decorrente.
Regularmente citada, transportadora requerida. apresentou
contestação, oportunidade em quer alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade de
parte. No mérito, rechaçou sua responsabilidade pelo evento danoso. Refutou, ainda,
a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 96/103, que julgou procedente o pedido formulado para condenar a transportadora,
requerida ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 20.000,00, atualizada
desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a contar da citação. Condenada a
transportadora, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Em
suas
razões
recursais,
aduz
a
transportadora,
preliminarmente, sua ilegitimidade de parte. No mérito, alega o descabimento da
reparação de abalo moral. Salienta, ainda, a necessidade de limitação da verba
indenizatória arbitrada, em razão da aplicação da Convenção de Montreal.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à transportadora recorrente.
Não medra a alegação de ilegitimidade de parte da litisconsorte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055970-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 43835 – FERNANDO 4/7
Tam Linhas Aéreas S/A..
Ainda que o aludido evento danoso tenha ocorrido em relação
ao voo de conexão, prestado pela empresa Quantas, não é afastada a
responsabilidade da transportadora ora recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, o serviço foi prestado às
autoras mediante “codeshare”, que, segundo informação constante do sítio eletrônico
da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, constitui em um “acordo empresarial
pelo qual duas ou mais empresas aéreas participam de um mesmo voo dividindo
entre si a comercialização dos assentos. Todas as empresas participantes do acordo
vendem as passagens e apenas uma opera a aeronave diretamente. Ou seja, você
compra a passagem com a empresa 'A' e voa na aeronave da empresa 'B'”. Esta
operação se chama codeshare ou código compartilhado”1.
Salienta-se, ademais que, em se tratando de inequívoca
relação de consumo, se impõe, à espécie, a incidência da regra veiculada pelo
parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90.
No que tange ao dano moral sofrido, tampouco medra a
irresignação manifestada.
A despeito do motivo do atraso do voo, remanesce a
transportadora com a obrigação de prestar devida assistência aos passageiros, nos
termos do artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação
Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar
ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
1 https://www.anac.gov.br/perguntas-frequentes/passageiros/f0a7-alteracao-da-viagem/se-eu-compro-passagem-aerea-em-
uma-empresa-ela-pode-me-mandar-por-outra-transportadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055970-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 43835 – FERNANDO 5/7
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do
horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais
como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Além de a transportadora não ter comprovado, conforme lhe
incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), a prestação de qualquer
assistência às passageiras, como não poderia deixar de ser reconhecido pela
experiência comum do homem médio, o evento experimentado pelas autoras
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida
como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055970-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 43835 – FERNANDO 6/7
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)2. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, bem como que,
não bastante o transtorno para o embarque do voo de conexão, as bagagens das
autoras somente lhes foram entregues após um dia do desembarque, se afigura
adequada a quantia arbitrada em R$ 20.000,00, de sorte que não prospera a
irresignação manifestada.
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055970-98.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 43835 – FERNANDO 7/7
do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ3, com Repercussão Geral, que
estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no
que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante
da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal),
se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação.
Transporte
aéreo
internacional.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal)
quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da
falta de estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra
na
definição
de
caso
fortuito/força
maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados
em decorrência do atraso do voo. Falta de prestação de
assistência aos autores. Causa excludente de responsabilidade
não
demonstrada.
Danos
morais
configurados.
Valor
adequadamente arbitrado. Sentença de procedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85
do CPC de 2015. Recurso desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj 26.06.2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.